Tribunal: STF
Processo: ARE 1466600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital, assim ementado:



    “Embargos de declaração. Decisão extra petita. Correção. Adicional noturno. Direito social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7º, inciso IX e art. 39, §3º da CF/88). Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo que prevê o pagamento do adicional noturno aos seus servidores (art. 99, inciso II e art. 104 da Lei 8.989/1979). Recurso a que se dá provimento para manter a sentença.” (e-doc. 7). 



    2. Opostos novos embargos de declaração, foram desprovidos.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega violação ao art. 39, § 4º, da mesma Carta. Sustenta ser aplicável à hipótese o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF, uma vez que “a área de saúde exige tal comprometimento e atuação 24h por dia e 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação (e-doc. 11).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo, ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido alusivo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração:



    “O adicional noturno configura vantagem pessoal precária, de natureza propter rem, que não se confunde com a remuneração normal do servidor e pode ser excluída se o servidor não mais estiver submetido à condição de trabalho que justificou a concessão do adicional.



    Portanto, o pagamento de gratificação pelo trabalho serviço noturno é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.122/15, ainda que não esteja expressamente prevista no Anexo IV, visto que a percepção de vantagens caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias e a gratificação pelo trabalho noturno é assegurada pela Constituição Federal e pela Lei Municipal nº 8.989/1979, que prevê normas de caráter geral aos funcionários públicos do município de São Paulo.



    Também não há que se falar em incompatibilidade do adicional noturno realizado em regime de plantão, pois além de inexistir previsão legal acerca de tal incompatibilidade, o regime de subsidio não compreende verba que remunere o serviço noturno ou o serviço em regime de plantão.



    Desse modo, o regime de subsidio não impede o pagamento do adicional noturno ao servidor, repise-se, por força da Constituição Federal e Lei Municipal nº 8.989/1979.



    Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 7, p. 3-4; grifos nossos).



    6. Instado a manifestar-se, nos segundos aclaratórios opostos, sobre o que decidido na ADI nº 5.404/DF, o Colegiado assim se pronunciou:



    “Embora ciente da Existência da ADI 5.404, ela não se aplica ao caso em disputa, pois o que está em disputa aqui não é o princípio da isonomia, e sim as garantias previstas no § 3º do art. 39 da Constituição.



    O entendimento aqui adotado está de acordo com a ratio decidendi do E. STF,na ADI nº 5114/SC, na qual foi reconhecido que ‘[o] §4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio. A doutrina defende, por exemplo, a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário’. (ADI nº 5114;Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA; Tribunal Pleno, j. 18.08.2020). Portanto, de rigor a manutenção do acórdão.” (e-doc. 9).



    7. Como se pode notar, o Colegiado a quo, com fundamento nas Leis municipais nº 8.989, de 1979, e nº 16.122, de 2015, reconheceu o direito da recorrida de perceber o adicional noturno e assentou não se aplicar ao caso sob exame o que decidido na ADI nº 5.404/DF. Assim, para divergir do que assentado e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.449.913-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p.14/09/2023).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    9. Neste sentido, também, as decisões monocráticas, em que se analisou a Lei municipal nº 16.122, de 2015, do Município de São Paulo, proferidas no: ARE nº 1.463.323/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.467.743/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.465.130/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.466.603/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2023, p. 17/11/2023; e no ARE nº 1.458.509/SP, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator